Tribunal: TJDFT
Processo: 0704586-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704586-64.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TATIANE MACEDO DE ANDRADE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. FURTO FAMÉLICO. INOCORRENTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. 1. Não há como ser aplicado o Princípio da Insignificância quando a parte ré é reincidente em crimes patrimoniais, o que demonstra a reprovabilidade de seu comportamento. Precedentes. 2. Para o reconhecimento do estado de necessidade pelo furto famélico deve haver a comprovação da condição extrema do agente, ou seja, há de ser demonstrado que não teria outra forma de agir para satisfazer a sua carência alimentar, o que não restou evidenciado nos autos. 3. Apesar do quantum da pena corporal fixada – que permitiria, em tese, a fixação do regime inicial aberto – tratando-se de sentenciado reincidente e com maus antecedentes, autoriza-se a manutenção do regime semiaberto, consoante diretriz do art. 33, §2o, alínea ‘c’, e §3o, do CP. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição, considerando a aplicação do princípio da insignificância. Ressalta que a reincidência não poderia afastar o reconhecimento da insignificância. Subsidiariamente pugna pelo reconhecimento do furto famélico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, cumpre acrescentar que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, de modo a atrair a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO . PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante entendimento da Suprema Corte, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância: a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social na ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias concluíram que não houve reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e nem ausência de periculosidade social na ação, pois se trata de agente reincidente e portador de antecedentes, inclusive com registros da prática de crimes contra o patrimônio. Nesse contexto, a conduta do agravante é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância. 3. Agravo regimental no habeas corpus desprovido (AgRg no HC 826169/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/8/2023, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005